Tribunal: TJDFT
Processo: 0746017-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0746017-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO GABRIEL DOS SANTOS, CINTHIA FERREIRA AZEVEDO SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO SMDB CONJUNTO 25, LOTE 12 - LAGO SUL/DF, JOAO INACIO NETO, RANUZIA INACIO SANTOS D E S P A C H O Nos termos do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se o agravante para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso quanto ao pedido de desbloqueio dos valores constritos, por se tratar de inovação recursal, conforme suscitado em contrarrazões. Brasília, DF, em 27 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora